Tribunal: TJMT
Processo: 0044665-26.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
NELCINDA LAZZARINI LUZA
EMBARGADO:
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE

Número do Protocolo: 44665/2020
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – CONFIGURADA – LAUDO DO PERITO JUDICIAL NÃO ANALISADO – VÍCIO SANADO - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA INTEGRAIS – DOENÇA NÃO PREVISTA NO ROL DA LEI DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.
Existindo contradição entre todo o fundamento do voto e sua parte dispositiva, estes embargos devem ser acolhidos para corrigir o equívoco constatado.
O servidor subordinado à Regime Próprio de Previdência do município ao qual faz parte não tem direito à aposentadoria com proventos integrais quando a sua moléstia não está inserida no rol elencado na Lei Municipal, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal: “a aposentadoria por invalidez com proventos integrais só pode ser concedida nas situações expressamente previstas em lei, sem margem de discricionariedade para o agente público deferi-la em outras situações”, porquanto “a norma constitucional não comporta juízo de interpretação extensiva” (RE nº 656860/MT, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 524).

EMBARGANTE:
NELCINDA LAZZARINI LUZA
EMBARGADO:
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por Nelcinda Lazzarini Luza em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.º 110296/2017, que deu provimento ao recurso apresentado pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde-MT para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial e invertendo o ônus sucumbencial.
Assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que o voto se baseou apenas nos laudos redigido pelos médicos avaliadores no pedido administrativo de revisão de aposentadoria, mas nada se manifestou a respeito do laudo médico realizado pelo perito judicial de fls. 315/317 que atesta a gravidade extrema de sua doença e com isso ensejaria no reconhecimento do direito da Embargante.
Assim, pugna pelo provimento do presente recurso de embargos de declaração para sanar o alegado vício.
Por sua vez, o embargado não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
A Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que o voto se baseou nos laudos redigido pelos médicos avaliadores no pedido administrativo de revisão de aposentadoria, mas nada se manifestou a respeito do laudo médico realizado pelo perito judicial de fls. 315/317 que atesta a gravidade extrema de sua doença.
Analisando o acordão embargado, verifica-se que, de fato, o fundamento do voto foi amoldado com os laudos feitos pelos médicos avaliadores no pedido administrativo, restando omisso quanto ao laudo feito pelo perito judicial, profissional imparcial nos autos, juntado às fls. 315/317, que motivou na prolação sentença, logo, está vinculado ao cerne recursal.
O laudo feito pelo perito nomeado pelo juízo foi conclusivo em indicar que a doença acometida pela Apelada é classificada como grave e incurável, restando incapacitada para exercer qualquer atividade.
Entretanto, como o voto já indica, a servidora é regida pela Lei 1.383/2007, que não prevê, em seu artigo 27, a doença pulmonar crônica obstrutiva grave, in verbis:
“Art. 27. O segurado será aposentado por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se a invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais.
§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia malígna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget (osteíte deformante), síndrome de deficiência imunológica adquirida (AIDS), esclerose múltipla, contaminação de radiação.
§ 2º O rol contido no parágrafo anterior é meramente enumerativo, estando a configuração da gravidade, contagiosidade ou incurabilidade da doença, sujeita a avaliação médica, cujo laudo pericial deverá indicar se a doença, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator, apresenta especificidade e gravidade que enseje a integralidade do benefício.”.
A doença da Apelada se encontra descrita no §7º deste mesmo artigo, sendo classificada como doença incapacitante, a qual confere direito apenas aos proventos proporcionais. Vejamos:
§ 7º Para fins do disposto no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal e demais disposições contidas na presente lei, considera-se doença incapacitante: sarcoidose; doença de Hansen; tumores malignos; hemopatias graves; doenças graves e invalidantes do sistema nervoso central e periférico e dos órgãos dos sentidos; cardiopatias reumatismais crônicas graves; hipertensão arterial maligna; cardiopatias isquêmicas graves; cardiomiopatias graves; acidentes vasculares cerebrais com acentuadas limitações; vasculopatias periféricas graves; doença pulmonar crônica obstrutiva grave; hepatopatias graves; nefropatias crônicas graves, doenças difusas do tecido conectivo; espondilite anquilosante e artroses graves invalidantes.
No ponto, quanto à taxatividade do rol previsto em Lei das doenças graves, contagiosas ou incuráveis que autorizam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 656860/MT, decidiu:
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA.
1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.
2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa.
3. Recurso extraordinário a que se dá provimento”. (STF, Tribunal Pleno, RE 656860/MT, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 18/9/2014). (destaquei)
Dessa forma, por mais que o laudo pericial de fls. 315/320 descreva a gravidade a doença da Apelada, esta não se encontra no rol de doenças do §1º do art. 27 da Lei 1.383/2007 e com isso não há que se falar em recebimento de proventos integrais.
Existindo a alegada omissão estes embargos devem ser acolhidos para sanar o vício.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – DECURSO DO PRAZO APÓS O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS . Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para ser corrigido. (N.U 0073000-89.2019.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)”
Dessa forma, existindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1,022 do CPC, no caso dos autos a omissão, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício constatado.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, para sanar o vício de omissão, acrescentando ao voto a análise do laudo realizado pelo perito judicial juntado às fls. 315/320, mantendo inalterado o dispositivo do voto embargado.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR